Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROVA DA LOCALIZAÇÃO DA COISA DADA EM GARANTIA. IMPOSIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO PRESENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A falta de interesse de agir é definida pelo binômio necessidade e utilidade do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção. A ação de busca e apreensão é o meio adequado para o credor exercer seu direito persecutório da coisa dada em garantia.
A ausência de previsão legal torna impróprio condicionar a expedição de mandado de busca e apreensão à prévia comprovação da localização do bem.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.